Tribunal: TJMT
Processo: 1004524-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004524-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LISBETH EGLEE DIAZ LAYA - CPF: 707.823.622-06 (RECORRENTE), FERNANDA ALVARENGA SOARES CABRAL - CPF: 127.803.636-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 12 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

O atraso de 12 horas decorrente de cancelamento de voo sem comprovação dos motivos, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

2.

A situação imposta à consumidora extrapola o mero aborrecimento, afetando seu patrimônio moral e ensejando reparação.

3.

O valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) encontra-se abaixo dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal para casos semelhantes, sendo adequado majorá-lo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

LISBETH EGLEE DIAZ LAYA
,
interpõe recurso inominado (Id.
293350362
)
, no qual pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, em contrarrazões (Id.
293350370
), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025